Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.175/2013. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS. TEMA 864 (STF). INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo seu conteúdo às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC e vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – direito à implementação final de reajuste concedido por lei específica (Lei no 5.175/2013) que reestruturou a tabela de vencimentos – foi integralmente decidida.

3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Embargos de Declaração desprovidos.